Tribunal: TJDFT
Processo: 0732426-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDI FERREIRA DOS SANTOS, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS e para tratamento de saúde. A parte autora, com 81 anos de idade, alegou que é portadora de mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos (CID – C90), e possui como comorbidades a hipertensão arterial, dislipidemia, doença renal crônica, nefrolitíase, neoplasia de próstata. Se encontra em tratamento convencional, porém não tem alcançado resultado satisfatório e a doença continua evoluindo. O médico assistente prescreveu a utilização de LENALIDOMIDA 15mg: um comprimido por dia por 21 dias a cada ciclo de 28 dias, de forma contínua, até progressão da doença ou intolerância. Porém o medicamento tem alto custo e a suplicante não teria condição de arcar os seu tratamento. Nas razões recursais, sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado o “fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento LENALIDOMIDA, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo n. 289) e do STJ (Tema Repetitivo n. 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos” e, ao final, o provimento do recurso e a ratificação do pedido liminar. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por VALDI FERREIRA DOS SANTOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento LENALIDOMIDA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 206288567. Narra a parte autora, de 81 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com MIELOMA MÚLTIPLO E NEOPLASIAS MALIGNAS DE PLASMOCITOS (CID — C90); (II) já fez uso de ciclotbsfamida, talidomida, bortezomibe e dexametasona; (III) houve progressão da doença; (IV) há indicação de tratamento com LENALIDOMIDA a, até a progressão da doença, conforme relatório médico da Dra. Laura Barcelos Azzam (CRM/DF 29373). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 5282/2024; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 206288573. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal n. 8.080/1990. (...) DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento LENALIDOMIDA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 206288572. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas NT 3041 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3041.pdf/view) e NT 3071 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3071.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. De outro lado, no relatório ID 206288572, a médica assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1657156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O juízo de origem concluiu que não se faz presente o primeiro requisito, isto com lastro na nota técnica produzida pelo NATJUS deste Tribunal e em caso semelhante. O agravante sustentou que atende a todos os pressupostos e que o tratamento seria urgente em razão da possibilidade de rápida progressão da doença, atestado pelo médico assistente. Em nota técnica elaborada em caso semelhante, o NATJUS esclareceu acerca do mieloma múltiplo (MM): “O MM é um tipo de câncer do sistema hematológico que acomete principalmente idosos. É causado pela proliferação descontrolada, principalmente na medula óssea, de um tipo de célula produtora de imunoglobulinas denominada plasmócito. É uma doença incurável, que, quando sintomática, levará a maioria dos pacientes ao óbito em menos de um ano se não for adequadamente tratada. Por envolver principalmente a medula óssea e o sistema hematológico, e por levar à produção excessiva de imunoglobulinas, que podem ser tóxicas para os rins, o MM manifesta-se principalmente por meio de dores e/ou fraturas ósseas, anemia, hipercalcemia (elevação do Cálcio no sangue) e insuficiência renal. Infecções recorrentes também são comuns nos pacientes com MM. O prognóstico do MM depende principalmente do seu estadiamento ao diagnóstico. A principal ferramenta para estadiá-lo é o “International Staging System” (ISS), que leva em consideração os níveis sanguíneos de albumina e de beta2-microglobulina logo que a doença é diagnosticada. Assim, os pacientes com MM podem ser estadiados em ISS I, ISS II ou ISS III, sendo que a sobrevida mediana para os pacientes em cada uma dessas classes foi de 62, 44 e 29 meses, respectivamente, no estudo que originalmente desenvolveu essa classificação.” Trata-se de doença incurável, mas que pode ter a evolução retardada e aumentar significativamente a sobrevida e qualidade de vida do paciente, caso dispensado o tratamento adequado e que é baseado na combinação de duas ou mais medicações com ação anti-plasmócito associada, quando possível, ao transplante de medula óssea. Conforme relatório emitido pelo médico assistente, o autor já se submeteu aos tratamentos convencionais disponíveis e tem contraindicação a outros fármacos, como a talidomida e ao melfalano. A talidomida é contraindicada porque tem por efeito colateral a ocorrência de neuropatias, e o autor já apresenta dor meuropática de difícil controle associada a lesões pelo mieloma, condição que pode ser agravada pela utilização do fármaco. Lado outro, o paciente é elegível para o transplante de medula óssea, que pode proporcionar melhor controle da doença, e o melfalano é contraindicado a pacientes nessa condição, por prejudicar a mobilização de células tronco hematopoiéticas. A LENALIDOMIDA tem registro na Anvisa e prescrição em bula para a patologia que acomete o autor, inclusive com o reconhecimento de órgãos internacionais: “A agência de incorporação de tecnologias em saúde inglesa (NICE) recomenda o uso da lenalidomida como uma das opções no tratamento de primeira linha do mieloma múltiplo somente se o paciente tiver contraindicação ao uso da talidomida e se o laboratório fabricante fornecer a lenalidomida conforme preço acordado com o sistema público de saúde inglês.” (Grifei) Neste estágio prefacial, os elementos de convencimento carreados apontam que a agravante atende aos pressupostos necessários. A doença pode evoluir e apresentar complicações e com potencialidade fatais para o paciente. Considerando que a lei processual fala em probabilidade do direito (art. 300) e não em certeza, os fortes indícios existentes permitem deduzir pela presença das condicionantes estabelecidas no precedente vinculante, de modo a se conceder a tutela de urgência em prol da preservação da saúde e vida do paciente. Feitas essas considerações, passa-se à análise do pedido de tutela de urgência e à luz do Tema 106 do STJ, prestigiando-se a cautela por envolver intervenção em área sensível como a saúde pública, mas buscando igualmente assegurar o resulto útil do processo que compreende a preservação da vida e saúde do jurisdicionado. O médico que assiste emitiu relatório circunstanciado e consignando que o medicamento prescrito possui indicação de uso em conformidade com o registro na Anvisa (não se trata de prescrição off label), e o paciente já se submeteu às demais opções disponibilizadas e indicadas a sua condição, sem sucesso. Portanto, neste estágio preliminar há verossimilhança nas alegações de que a requerente já esgotou as possibilidades de tratamento por terapias padronizadas pelo SUS e que a LENALIDOMIDA é indicada e eficaz no controle de sua patologia. Por fim, a incapacidade financeira do autor para arcar com o custo do tratamento é presumida, posto que beneficiário da gratuidade de justiça e assistido pela Defensoria Pública. O contexto dos autos, revela que a patologia que acomete o recorrente causa severa perda da qualidade de vida e com iminente probabilidade de morte. Não se pode ignorar que os recursos públicos são escassos ou limitados, porém é necessário garantir o direito à saúde universal constitucionalmente assegurado, não sendo razoável expor o cidadão ao sofrimento visivelmente causado por sua patologia, com risco de morte e sem acesso ao único medicamento que pode atenuar sua crise. A questão reclama a ponderação entre o interesse público de maior eficiência na gestão orçamentária e o direito à saúde e à vida da paciente que reclama intervenção médica urgente. Diante do aparente conflitos entre os dois interesses, a vida de preponderar. Contudo, dado que ainda não há nota técnica do Natjus especificamente para o caso do autor e a presente decisão se baseia em notas anteriores e de casos semelhantes, a concessão da tutela deve ser limitada a um caixa, e que atenderá o recorrente até que o estudo técnico seja concluído. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e para determinar ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer uma caixa do medicamento LENALIDOMIDA, na posologia prescrita pelo médico assistente do autor em quantidade suficiente para atender sua necessidade pelo período de um mês. A obrigação deve ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo cumprimento desta decisão no prazo assinalado, fica autorizado o sequestro de verba pública para assegurar o acesso ao tratamento e mediante a prévia apresentação ao juízo de orçamento para a aquisição do remédio Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator